Tribunal: TJDFT
Processo: 0707256-79.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL PERTENCENTE À ANTIGA SHIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE. IMÓVEL QUITADO. CESSÃO DE DIREITOS. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POR MEIO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRELIMINARES. VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. USUCAPIÃO. IMÓVEL URBANO. ART. 1.240, DO CC. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. O imóvel adquirido da antiga SHIS e integralmente quitado deixa de pertencer ao patrimônio público.
2. A impossibilidade de cessão de direitos sobre imóvel objeto de programa habitacional não alcança as antigas situações que tinham outra regência legal, o Decreto Distrital no 3.594/1977 e a Resolução no 569/1979, do Conselho de Administração da Sociedade de Habitações de Interesse Social Ltda. - SHIS, os quais não impediam a cessão dos referidos imóveis.
3. Tendo em vista que não havia vedação à cessão de direitos e de que o imóvel usucapiendo não se trata de imóvel público, mostra-se possível a aquisição da propriedade por meio da usucapião, não havendo que se falar em extinção do processo por ausência de interesse processual.
4. Cassada a sentença e sendo desnecessária a produção de qualquer outra prova, já que constam nos autos elementos suficientes ao deslinde da controvérsia, já submetidos ao contraditório, deve-se aplicar a teoria da causa madura e proceder à análise do pedido principal, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC.
5. Verificado que o valor da causa indicado corresponde ao proveito patrimonial pretendido, não se faz necessária a sua correção. Preliminar rejeitada.
6. Conforme a teoria da asserção, a legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Nos termos do art. 1.240, do CC, a usucapião especial urbana, forma de aquisição originária da propriedade, exige a posse ininterrupta direta e exclusiva por cinco anos; imóvel urbano de até 250m2; destinação/utilização para moradia própria ou familiar e não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
8. Verificado o preenchimento dos requisitos para a aquisição da propriedade do bem por usucapião especial urbana, o provimento do apelo é medida que se impõe.
9. Apelo provido.